Tribunal: TJBA
Processo: 8004903-36.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004903-36.2025.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OZILANE CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO A PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ozilane Carlos dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Camacã/BA que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, mantendo sua prisão preventiva e negando o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que, em 17 de outubro de 2025, por volta das 16h32, no Centro de Abastecimento, localizado na Rua 2 de Julho, Centro, no município de Camacã/BA, a apelante e as corrés Beatriz de Jesus Andrade e Luana Ana de Jesus foram abordadas por policiais civis após denúncia anônima de comercialização de entorpecentes no local. Durante a abordagem e posterior revista realizada por servidora da unidade policial, foram apreendidas 48 pedras de substância identificada como crack, com massa aproximada de 9,70 g, além de dinheiro fracionado e aparelhos celulares. Especificamente com a apelante foram encontradas 26 pedras de crack e a quantia de R$ 212,55, circunstâncias que, aliadas aos depoimentos dos agentes públicos e às declarações prestadas na fase investigativa, evidenciam a prática da mercancia ilícita em via pública. A materialidade foi confirmada por laudo pericial que atestou resultado positivo para cocaína/crack. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva da apelante, mesmo após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, apresenta fundamentação concreta suficiente para justificar a medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco decorrente da liberdade do agente, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta ao destacar que a apelante foi surpreendida na posse de 26 pedras de crack já fracionadas, além de dinheiro em espécie, circunstâncias que evidenciam a prática de tráfico de drogas em via pública. 5. A existência de outros processos criminais por tráfico de drogas envolvendo a apelante evidencia risco concreto de reiteração delitiva e indica possível dedicação à atividade criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva diante do risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de outras ações penais ou investigações por crimes da mesma natureza. 7. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, devendo apenas ocorrer a compatibilização da custódia cautelar com as regras próprias do regime imposto. 8. O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico entre corréus quando presentes circunstâncias pessoais distintas, como a existência de antecedentes ou processos criminais que indiquem maior risco de reiteração delitiva. 9. A prolação da sentença condenatória constitui momento adequado para reavaliar a necessidade da prisão preventiva, quando o magistrado reafirma a persistência dos fundamentos cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, especialmente diante da existência de outras ações penais por crimes da mesma natureza.” “A fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual, persistindo seus fundamentos, afasta-se o direito de recorrer em liberdade. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33. CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 891247/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8004903-36.2025.8.05.0038, em que figura como apelante, Ozilane Carlos dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34